Tribunal: STF
Processo: ARE 1330000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Investigação judicial eleitoral. Cassação do diploma. Nulidade dos votos. Abuso do poder econômico. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. O Tribunal Superior Eleitoral, em sede recursal ordinária, concluiu pela existência de abuso econômico por parte do candidato eleito para o cargo de deputado estadual após verticalizada apreciação da prova testemunhal e documental produzida nos autos.



    2. Assentou-se no acórdão que a vultosa campanha de vacinação e castração de animais por ele promovida pouco antes das eleições configurou abuso do poder econômico com potencial para interferir no equilíbrio das eleições, circunstâncias que não podem ser revistas ou alteradas nesta fase processual, ante a barreira erigida pela Súmula nº 279/STF.



    3. O agravante carece de interesse recursal ao questionar a ausência de aproveitamento dos votos anulados pela agremiação partidária. Ainda que houvesse tal interesse, a questão envolve o exame de matéria infraconstitucional, o qual é incompatível com os limites estreitos e vinculados do recurso extraordinário. 



    4. Agravo interno não provido.